Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, § 2o, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas, tendo em vista que as provas produzidas são robustas, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram, com segurança, que o réu, no dia dos fatos, auxiliou o usuário ao uso indevido de entorpecentes, ao intermediar a aquisição de droga junto a traficante, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.